Tribunal: CARF
Processo: 12448.722887/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722887/2012-62
ACÓRDÃO
2101-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO DOS SANTOS GUIMARÃES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE
ALIMENTANDO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
Podem ser deduzidos no ajuste anual os pagamentos realizados a título de
pensão alimentícia, bem como as despesas médicas e com instrução dos
alimentandos, se restar demonstrado decorrerem de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, além de comprovados os efetivos
pagamentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722887/2012-62
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 94/106) interposto por MARCELO DOS
SANTOS GUIMARÃES em face do Acórdão no. 01-34.124 (e-fls. 80/85), que julgou a Impugnação
procedente em parte.
O presente processo, trata de Auto de Infração, conforme Notificação de
Lançamento de e-fls. 04/12, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício de
2008, ano-calendário de 2007, no valor original de R$ 8.492,15 (oito mil, quatrocentos e noventa e
dois reais e quinze centavos), acrescido dos juros de mora e multa de ofício.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatadas deduções Indevidas de
Previdência Oficial, Dependente, Despesa Médicas, Pensão Alimentícia Judicial e despesas com
Instrução, e-fls. 06/10. Uma vez intimado a apresentar comprovações e esclarecimentos relativos
à sua DIRPF, o contribuinte nada apresentou, acarretando os lançamentos ora guerreados.
Cientificado do lançamento em 29/02/2012 (e-fls. 47), o Impugnante protocolou,
em 08/03/2012, a impugnação instruída com documentos (e-fls. 02/42), com as seguintes
alegações, resumidas pela decisão de piso da seguinte forma:
No dia 08/03/2012, o sujeito passivo acostou aos autos a impugnação de fls. 02,
instruída com os documentos de fls. 13/42, onde, em síntese, alega o seguinte:
“1 - Que segue em anexo os informes de rendimentos das empresas onde
constam todas as retenções da Previdência Oficial.
2 - Que segue em anexo todos os comprovantes de despesas médicas do titular e
seus dependentes.
3 - Que segue em anexo xerox das certidões de nascimento dos dependentes
onde comprovam filiação.
4 - Que segue anexo xerox do processo de separação consensual e xerox da
audiência de ratificação onde a Justiça determina o pagamento de pensão
alimentícia.
5 - Que segue em anexo comprovantes de despesas com instrução dos
dependentes.”
A repartição de origem reviu o lançamento, havendo exarado o Termo
Circunstanciado, de e-fls. 55/58 e Despacho Decisório de e-fls. 59, concluindo pelo deferimento
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722887/2012-62
3
parcial do seu pleito, como abaixo e reduzindo a exigência tributária de R$ 8.492,15 para R$
4.918,45:
1) Previdência Oficial. Glosa no valor de R$ 3.820,08. Restabelecido o valor
pleiteado da dedução;
2) Dependentes. Glosa no valor de R$ 3.169,20 (02 dependentes). Restabelecido
01 dependente;
3) Despesas Médicas. Glosa no valor de R$ 7.211,57. Restabelecido o valor
pleiteado da dedução;
4) Pensão Alimentícia Judicial. Glosa no valor de R$ 13.680,00. Mantida
integralmente a glosa por falta de comprovação do efetivo pagamento;
5) Despesas com Instrução. Glosa no valor de R$ 2.999,66. Restabelecido o valor
de R$ 379,00. Mantida parcialmente a glosa.
O sujeito passivo foi cientificado do Despacho Decisório em 16/09/2014, Ar de e-fls.
65, e não apresentou Manifestação de Inconformidade.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 01-34.124 (e-
fls. 80/85), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
GLOSA DE DEPENDENTES, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E DESPESAS COM
INSTRUÇÃO.
Após proferido o termo circunstanciado e despacho decisório considerando a
impugnação procedente em parte, conforme previsto na IN RFB no 1.061/2010, e
não tendo o contribuinte apresentado novos documentos aos autos e não
existindo elementos que comprovem as deduções pleiteadas, não é possível
alterar a revisão do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 29/10/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 90).
Foi apresentada petição com o nome de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 94/106) em
23/11/2018, reiterando o pedido de consideração das despesas com pensão alimentícia e das
despesas com instrução do alimentado Thiago de Andrade Santos Guimarães, nos termos da
audiência de ratificação. Destaca que os pagamentos foram determinados no item 11, letras B e C
do processo de separação consensual. Junta Declaração de quitação do pagamento da pensão
alimentícia assinada por Michelline de Andrade Rocha Santos (e-fls. 96), no valor de R$ 13.680,00;
Declaração do Colégio Iglesias (mantenedora Guarderia Tia Luzinete Ltda.) da anuidade escolar no
valor de R$ 4.144,80, com o reconhecimento de que Marcelo dos Santos Guimarães era
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722887/2012-62
4
responsável financeiro por Thiago de Andrade Santos Guimarães (e-fl. 97), documentos relativos
ao processo de separação do casal (e-fls. 98/102).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora

1. Admissibilidade
A petição, apesar de ter sido nomeada de Manifestação de Inconformidade, foi
interposta dentro do prazo de 30 dias contados da intimação do resultado de julgamento da primeira
instância, devendo ser recebida e julgada como se recurso voluntário fosse. Assim, tendo em vista que
é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72,
deve ser conhecido.
2. Mérito:
Como relatado, o recorrente reitera o pedido de consideração das despesas com
pensão alimentícia e das despesas com instrução do alimentado Thiago de Andrade Santos
Guimarães. Destaca que os pagamentos foram determinados no item 11, letras B e C do processo
de separação consensual, e ratificados na audiência de ratificação apresentada aos autos. Para
comprovação, junta Declaração de quitação do pagamento da pensão alimentícia assinada por
Michelline de Andrade Rocha Santos (e-fls. 96), no valor de R$ 13.680,00; Declaração do Colégio
Iglesias (mantenedora Guarderia Tia Luzinete Ltda.) da anuidade escolar no valor de R$ 4.144,80,
com o reconhecimento de que Marcelo dos Santos Guimarães era responsável financeiro por
Thiago de Andrade Santos Guimarães (e-fl. 97), bem como documentos relativos ao processo de
separação do casal – Cópia da Audiência de Ratificação de 10/09/1999, e petição de Separação
Consensual (e-fls. 98/102).
No que diz respeito à glosa referente à pensão alimentícia, o recorrente já tinha
apresentado as cópias da Ata da Audiência de Ratificação de 10/09/1999, e petição de Separação
Consensual anteriormente. O Termo Circunstanciado tinha mantido a glosa por falta da
comprovação do pagamento:
4- Quanto a glosa a título de Pensão Alimentícia, constata-se que não foram
apresentados os comprovantes do pagamento da mesma. Diante do exposto, a
glosa deve ser mantida. (e-fls. 56)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722887/2012-62
5
A decisão de piso a manteve por falta de comprovação do efetivo pagamento, vale
o destaque:
Em relação à dedução com pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 13.680,00
(treze mil, seiscentos e oitenta reais), pleiteada pelo impugnante em sua DIRPF,
fls. 78, embora haja apresentado os documentos de fls. 20/24, deve ser mantida a
glosa integralmente por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Quanto à pensão alimentícia, a declaração de quitação do pagamento da pensão
alimentícia assinada por Michelline de Andrade Rocha Santos (e-fls. 96), no valor de R$ 13.680,00,
mesmo que tenha firma reconhecida em cartório, não é suficiente para comprovar o efetivo
pagamento da prestação alimentar feita em 2007. A Declaração contém a data de 2007, porém,
apenas foi reconhecida a firma em cartório em 2018, o que deixa a dúvida, se a declaração foi
concedida em 2007, por que não foi juntada aos autos antes? Ademais, este tipo de prova
(declaração de recebimento) não tem a tradição de ser aceita neste Conselho, em especial para a
prova de dedução em processos de Imposto de Renda Pessoa Física, quando o que está a exigir a
fiscalização é uma comprovação do efetivo pagamento.
Dessa forma, o contribuinte não trouxe novas provas que pudessem contradizer a
decisão de piso, comprovando o efetivo pagamento da pensão alimentícia, de modo que a glosa
deve ser mantida.
Quanto à glosa referente à despesa com instrução do alimentando Thiago de
Andrade Santos Guimarães, o Termo Circunstanciado também a manteve em razão de falta de
comprovação do pagamento:
Quanto a despesa em nome de Guardeira Tia Luzineti Ltda no valor de R$
4.121,80, não foi comprovada e, portanto não pode ser considerada. (e-fls. 56)
A decisão de piso a manteve pela mesma razão:
Em relação as despesas com instrução declaradas, o valor total de R$ 2.999,66
teve a glosa parcialmente mantida em virtude do contribuinte não apresentar
documentos que comprovassem seu direito a dedução integral pleiteada.
Em vista disso, temos que, as despesas junto ao Jardim Escola Natureza Viva
foram confirmadas no montante de R$379,00 (trezentos e setenta e nove reais),
fls. 40/42, glosa da parcela não comprovada de R$140,00.
Além disso, o impugnante deixou de comprovar as despesas com GUARDEIRA
TIA LUZINETI LTDA., CNPJ no 00.217.099/0001-88, no valor de R$ 4.121,80.
Apenas em sede de Recurso, o recorrente apresentou Declaração do Colégio
Iglesias (mantenedora Guardeira Tia Luzinete Ltda.), emitida em 2018, de recebimento da
anuidade escolar no valor de R$ 4.144,80, com o reconhecimento de que Marcelo dos Santos
Guimarães era responsável financeiro por Thiago de Andrade Santos Guimarães (e-fl. 97).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.637 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722887/2012-62
6
Repita-se, tal declaração apenas foi produzida em 2018 e não foi apresentado
qualquer empecilho para a sua apresentação em momento anterior nos presentes autos, nos
termos do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Ademais, o mesmo destaque deve ser feito com relação à necessidade de
comprovação do efetivo pagamento, que foi a principal causa apontada pela fiscalização para a
glosa da despesa. Não foram juntados extratos, cópias de cheques ou outros comprovantes
bancários capazes de comprovar que, em 2007, os pagamentos tivessem efetivamente sido
realizados pelo recorrente.
Dessa forma, entendo que não podem ser reconsideradas as glosas relativas ao
pagamento de pensão alimentícia e relativa à despesa com instrução relativa ao alimentando
Thiago de Andrade Santos Guimarães.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 114
DF CARF MF
Original